Tribunal: TJMT
Processo: 1035357-98.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035357-98.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX JUNIOR ALVES VIEGAS - CPF: 057.500.511-45 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA E OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGADA VENDA CASADA, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANOS MORAIS. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de repetição de indébito em dobro cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ofensa à dialeticidade e conexão ou, coisa julgada; (ii) cobrança de seguro prestamista e sua restituição; (iii) dano moral.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade, uma vez que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova contrária, que não foi apresentada.

4. Não há violação à dialeticidade, pois a apelação enfrenta os fundamentos da sentença de modo suficiente, ainda que repita argumentos já apresentados.

5. A preliminar de conexão, na verdade, configura hipótese de coisa julgada, pois a mesma controvérsia já foi decidida em processo anterior transitado em julgado, confirmada pela Turma Recursal.

6. A repetição da mesma controvérsia, com idêntica base fática e os mesmos efeitos jurídicos, viola a coisa julgada e impede o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ofensa à dialeticidade rejeitadas. Preliminar de coisa julgada acolhida. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação à gratuidade da justiça deferida à pessoa natural exige prova concreta da capacidade econômica do beneficiário, não bastando alegações genéricas.

2. A mera reprodução de fundamentos anteriormente deduzidos não caracteriza ofensa à dialeticidade quando as razões recursais impugnam, de modo inteligível, a sentença recorrida.

3. É inadmissível a rediscussão, em nova via recursal, de controvérsia já definitivamente apreciada em processo anterior, quando presentes a mesma base fática essencial e os mesmos efeitos jurídicos pretendidos, em razão da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 99, § 3o, 502 e 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp no 1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.08.2017; TJMT, Apelação Cível no 1004270-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por MAX JUNIOR ALVES VIEGAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de indébito em dobro com pedido de indenização por danos morais proposta em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

A sentença julgou improcedente os pedidos de restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro prestamista e a condenação por danos morais. Condenou o autor nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça (id. 349988370).

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento que a contratação do seguro não observou os deveres de informação, transparência e facultatividade, com efetiva liberdade de escolha da seguradora, pois o seguro denominado “CDC Protegido com Desemprego” lhe foi apresentado sem esclarecimento de que era opcional e sem possibilidade real de contratação com outra seguradora.

Defende o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, com a condenação da apelada à restituição do valor cobrado, acrescido dos encargos embutidos no financiamento. Sustenta, ainda, a configuração de dano moral decorrente da conduta imputada à ré, chegando a defender, no corpo do recurso, a fixação de indenização em R$ 20.000,00.

Requer o provimento do recurso para condenar a ré à restituição do seguro e danos morais, bem como nos honorários advocatícios (id. 349988371).

Os apelados suscitam, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, a conexão e impugnam a gratuidade da justiça. No mérito, defendem que não houve venda casada, pois o seguro prestamista foi contratado de forma regular, com informação clara, expressa anuência do autor e sem imposição como condição para concessão do financiamento. Alegam que os documentos contratuais demonstram a licitude da cobrança e afastam qualquer vício de consentimento.

Defendem a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição do indébito, especialmente em dobro, por ausência de cobrança indevida e de má-fé. Requerem o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (id. 349988374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da Gratuidade da Justiça

Os apelados se insurgem contra a gratuidade da justiça concedida ao apelante, afirmando que não restou comprovado a hipossuficiência alegada.

Os apelados se limitaram a presunções genéricas sobre a capacidade econômica do apelante, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Consigna-se, por oportuno, que em se tratando de pessoa natural, incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

2. Ofensa à dialeticidade

O apelado suscita falta de dialeticidade do recurso por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).(...).”

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

3. Da conexão/coisa julgada

A conexão constitui técnica de reunião de feitos para julgamento conjunto, voltada a prevenir decisões conflitantes, que é afastada quando um dos processos já foi julgado.

No caso, a causa de pedir da presente lide já foi definitivamente examinada pelo 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande e confirmada pela Turma Recursal, nos autos n. 1034405-56.2023.8.11.0002, transitado em julgado em 29/07/2024, circunstância que ofende a estabilização da decisão judicial e atrai a incidência da coisa julgada.

O apelante, na presente apelação, pretende ver reconhecida a alegada venda casada do seguro prestamista vinculado ao financiamento veicular do contrato n. 458211184, com a consequente restituição do valor cobrado a esse título, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos autos n. 1034405-56.2023.8.11.0002, a matéria apreciada e julgada, de igual modo, foi a insurgência do mesmo autor contra cobrança securitária vinculada à mesma relação negocial – contrato n. 458211184, igualmente acompanhada de pretensão restitutória e indenizatória.

Vejamos:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILICITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Quanto ao ponto, a sentença bem observou, em primeiro lugar, que no contrato de financiamento havia a "
opção entre dois campos a serem preenchidos pelo contratante/autor (SIM ou NÃO) quanto a opção pelo seguro prestamista, senão vejamos id. 130984676 – página 1/5
", ou seja, "
no próprio contrato há a opção de contratar ou não o seguro
". Ademais, "
se não bastasse o autor assinalar a opção “sim” no contrato de financiamento, optando por contratar, este assinou a proposta de adesão do seguro, onde declara que tomou conhecimento prévio das condições contratuais do seguro
". Em vista disso, não há que se falar em conduta ilícita cometida pela parte reclamada, uma vez que "
não restou comprovada a prática de venda casada
".

7. Recurso conhecido e
não provido
. Juiz de Direito
Hildebrando da Costa Marques
- Relator - Sessão 05/07/2024”

Verifica-se que o núcleo essencial da controvérsia já foi submetido ao crivo jurisdicional e recebeu solução definitiva, não sendo juridicamente admissível a renovação da discussão em nova via recursal, com reprodução substancial da mesma base fática e dos mesmos efeitos jurídicos pretendidos.

Assim as matérias de abusividade da contratação do seguro vinculado ao financiamento objeto do mesmo contrato, à restituição dos valores correspondentes e ao pedido de compensação moral, já se encontram coberta pelo manto da coisa julgada.

Essa diretriz se harmoniza com os arts. 502 e 507, do Código de Processo Civil, que consagram a autoridade da decisão judicial estabilizada e vedam às partes rediscutir, no mesmo ou em outro momento processual pertinente, questão já decidida.

Nesse sentido, não pode a parte se utilizar de meios processuais para reiteração infundada de teses já refutadas, sob pena de violação da segurança jurídica e da efetividade processual.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A coisa julgada material impede a rediscussão da base de cálculo dos honorários, pois a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1019927-78.2025.8.11.0000 analisou a questão e transitou em julgado, tornando imutável a definição de que o proveito econômico abrange tanto o valor das dívidas declaradas inexigíveis quanto a condenação.

A preclusão consumativa obsta a reiteração dos mesmos argumentos pelo executado,
que já exerceu plenamente seu direito de impugnar a base de cálculo dos honorários na impugnação ao cumprimento de sentença e no Agravo de Instrumento.

A insistência do apelante em rediscutir matéria definitivamente apreciada caracterizaria comportamento protelatório e afrontaria os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

A fixação dos honorários com base no valor integral dos contratos declarados inexistentes atende ao art. 85, §2o, do CPC, que autoriza a adoção do proveito econômico como base de cálculo, não configurando desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

A tese já firmada pelo Tribunal no Agravo de Instrumento estabelece que, em ações com cumulação própria e simples de pedidos, é possível utilizar bases de cálculo distintas conforme a natureza de cada pretensão, legitimando o critério adotado para os honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios definida em decisão transitada em julgado não pode ser modificada em fase posterior do processo.

A reiteração de impugnações sobre matéria já decidida acarreta preclusão consumativa e inadmissibilidade de rediscussão.

O valor integral dos contratos declarados inexistentes pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários quando integra o proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme art. 85, §2o, do CPC.

[...] (TJMT, N.U 1004270-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso por se tratar de matéria coberta por coisa julgada.

Dispositivo

Diante disso, ACOLHO a preliminar arguida e NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil, observando a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026